Tribunal: CARF
Processo: 13688.001352/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001352/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.155 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MJV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR OS LIVROS
CONTÁBEIS.
É devida a autuação da empresa por deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Diante da ausência de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM
AUTOS PRÓPRIOS.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de
impugnação em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla
defesa apropriados à formação de convicção do julgador.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir data em que se
operarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
empresas em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001352/2008-16
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que manteve lançamento relativo a
descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), por ter deixado a empresa de apresentar à
fiscalização os livros contábeis de escrituração obrigatória (Diário e Razão) relativos aos
exercícios de 2003 a 2007, infringindo o disposto no art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99; não houve reincidência e nem circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Conforme relata a DRJ, o sujeito passivo impugnou o lançamento alegando em
síntese (e-fl. 96/98:
II – Preliminarmente
- Decadência, entendendo que em relação aos tributos que se sujeitam ao lançamento
por homologação, o prazo decadencial é de 05 anos a contar da ocorrência do fato
gerador, como em certa parte do caso em comento. (fls. 25)
- Prescrição, alegando que os livros não apresentados são relativos ao período que aos
exercícios de 2.003 a 2.007, ou seja, há de ser observado o prazo prescricional (05
anos), que é justamente o lapso temporal permitido em lei ao sujeito passivo para a
propositura da ação judicial de cobrança.( fls. 25)
III - DO MÉRITO
... a autuação fiscal é descabida e multa aplicada ilegal, visto que o AUTO DE
INFRAÇÃO somente foi iniciado e lavrado devido à exclusão irregular da empresa do
SIMPLES, ...
1) Da nulidade existente no procedimento de exclusão do SIMPLES (fls. 25/27)
- ... em momento algum, o representante legal da empresa foi pessoalmente intimado
sobre a exclusão de sua empresa, sendo necessário salientar que o AR juntado aos autos
comprova de forma cabal a inexistência de intimação do representante legal da empresa.
- ... constata-se ainda a existência de edital que não supre a intimação pessoal do
representante legal da empresa, porquanto até o presente momento não foi comprovada
sua publicação em qualquer órgão oficial, ...
- ... deve ser ressaltado que o procedimento utilizado para formalizar a exclusão da
empresa fere vários preceitos legais ...
- Da afronta ao Código de Processo Civil: ...
- Da afronta a Constituição Federal de 1.988: ...
- Assim sendo, demonstrada com clareza as nulidades existentes no procedimento eleito
para excluir a impugnante do SIMPLES, resta consolidado o vício no citado
procedimento, devendo a exclusão da empresa, ter seu efeito contado a partir da data em
que a impugnante tomou ciência do presente Procedimento Fiscal, porquanto até o
referido momento, seu representante legal não havia sido cientificado sobre o referido
procedimento, ou seja, sobre a exclusão.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

2) Da atividade exercida pela impugnante/contribuinte (fls. 27/30)
- Durante a fiscalização perpetrada, concluiu o Agente Fiscal, ser a atividade da
impugnante vedada pela Lei 9.317, de 05 de Dezembro de 1.966, na alínea 'f', inciso
XII, artigo 9o, que prevê o seguinte: ...
- ... o Agente sem qualquer embasamento legal decidiu subjetivamente ser a impugnante
"locadora de mão de obra", sem fundamentar e provar sua posição, afirmando apenas
que a referida empresa exerce tal atividade.
- ... a impugnante tem como atividade o CARVOEJAMENTO DE LENHA PRÓPRIA
e/ou DE TERCEIROS, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EM GERAL,
bem como PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS A EMPRESAS, portanto, seu
contrato em momento algum fala em locação de mão de obra.
- Colaciona julgados neste sentido (fls. 28/30).
3) Do direito adquirido e irretroatividade das leis (fls. 30)
- ... a impugnante durante todo o período questionado no procedimento fiscal, jamais foi
impedida de realizar suas declarações e pagamentos de impostos enquadrada pela opção
SIMPLES, logo, resta demonstrado e consolidado seu direito adquirido, concretizado
graças à aceitação do fisco na época de sua inclusão ao SIMPLES, que somente foi
questionada e cientificada através do presente Procedimento Fiscal.
- ... a lei nova não poderá retroagir e prejudicar os princípios atinentes ao ato jurídico
perfeito e ao direito adquirido, ...
- Logo, a tese ... de que a impugnante exerce atividade de locação de mão de obra e não
prestação de serviços não pode prosperar,
Considerando, as preliminares ora arguidas, ou diante das argumentações de mérito que
comprovam as nulidades existentes no Auto de Infração, requer seja a lavratura do Auto
de Infração e a Multa aplicada julgados IMPROCEDENTES, porquanto as alegações de
mérito esclarecem com precisão que na realidade trata-se a impugnante de prestadora
de serviços e não de empresa de locação de mão de obra, salientando por fim, a
nulidade existente no procedimento de exclusão do SIMPLES, e ainda, o direito
adquirido da impugnante consolidado pelo inciso XXXVI, do artigo 5° da Constituição
Federal de 1988.
Verificada que a ciência da presente autuação se deu pelo sujeito passivo por via postal
AR registrado sob o n° RC252729237BR e constar neste equivocadamente outros
números de DEBCAD no campo de descrição de conteúdo foi proposta a remessa dos
autos a SAFIS/DRF/UBERCANDIA/MG para solicitar ao Auditor Fiscal
esclarecimentos e confirmação de tal AR anexado referir-se a presente autuação, para
análise da tempestividade da impugnação. Observou-se também, um equivoco quanto a
numeração de fls. 24, que encontra-se em duplicidade e fls. 23 fora de ordem, conforme
Despacho n° 366 - 5a Turma da DRJ/JFA fls. 41/42.
Em atendimento à solicitação acima, conforme fls. 43, foi esclarecido e confirmado pelo
Auditor Fiscal o AR anexado, observando que este equivoco não causou qualquer
prejuízo ao sujeito passivo, que protocolizou a sua impugnação.
A DRJ/JFA julgou o lançamento procedente, mantendo a exigência. A decisão
restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR
OS LIVROS CONTÁBEIS. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. NÃO
OCORRÊNCIA. SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS.
É devida a autuação da empresa por deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário previdenciário extingue-se
após 05 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173 – I do CTN).
A autuação de infração não apenada por ocorrência subsiste se relata fatos atingidos e
não atingidos pela decadência.
A exclusão da sistemática de tributação SIMPLES enseja possibilidade de impugnação
em autos próprios, onde se disponibiliza o contraditório e ampla defesa apropriados A
formação de convicção do julgador.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, a obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2009 (e-
fl. 110) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 2/12/2009 (e-fls. 112 e
seguintes), no qual reitera parte das teses apresentadas quando da impugnação, quais sejam:
... a autuação fiscal teve como origem a sua exclusão do SIMPLES, mas que não foi
cientificado dessa exclusão, conforme comprova o AR, que foi devolvido apesar de a
recorrente possuir endereço fixo.
- ... que não foi comprovada a publicação do edital em qualquer órgão oficial, por isso a
sua exclusão do SIMPLES não produz efeitos;
- ... o procedimento utilizado para formalizar a exclusão da empresa fere vários
preceitos legais ...
- Da afronta ao Código de Processo Civil: ...
- Da afronta a Constituição Federal de 1.988: ...
- a falta de intimação gera nulidade absoluta do lançamento, que deve ser reconhecida a
qualquer tempo;
- como é que a Recorrente iria proceder a escrituração contábil dos seus livros em
conformidade com as normas gerais de incidência, se a mesma não foi intimada da sua
exclusão do SIMPLES?
- a partir do momento que o presente processo tem como origem a exclusão da
Recorrente do Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, sendo tal exclusão ilegal dada a nulidade
absoluta presente no procedimento respectivo, o presente processo também está
maculado pela referida nulidade absoluta.
Passa discorrer sobre a ilegalidade de sua exclusão do Simples.
Discorre a respeito da obrigação acessória, entendendo que faz jus à adesão ao
SIMPLES e sua exclusão é ilegal, pois estaria dispensada das exigências que ensejaram
a autuação, quais sejam a apresentação dos livros diário e razão
Requer o cancelamento do débito pelas razões apontadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A principal tese de defesa da recorrente é que não teria sido cientificada de sua
exclusão do SIMPLES, e que por isso o lançamento ora em discussão não prospera. Alega que
...no referido processo de exclusão da Recorrente do SIMPLES o representante legal da
empresa, em nenhum momento, foi intimado sobre a exclusão de sua empresa, sendo
necessário salientar que o AR juntado aos autos comprova de forma cabal a inexistência
de intimação do representante legal da mesma.
Inicialmente registro que o AR mencionado não foi juntado aos autos, mas a
própria recorrente informa que “Malgrado a irregularidade relativa à devolução do AR...”, ou
seja, houve uma tentativa de entrega da intimação por via postal, que não teria sido recebida,
e por isso a intimação se deu por edital, o que está em perfeita consonância com o Decreto no
70.235, de 1972. Essas mesmas alegações já foram por mim apreciadas quando do julgamento do
processo 13688.001354/2008-05, da mesma recorrente, julgado por esta Turma em 3/12/2021,
ocasião em que assim me manifestei:
Ora, conforme já bem apontado pelo julgador de piso,
A empresa foi excluída do Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, com efeitos a partir de
01/01/2002, conforme ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005, de
16/02/2005 da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia (fls. 67), sujeitando-se ao
pagamento das contribuições patronais devidas em conformidade com as normas gerais
de incidência, conforme art. 16 da Lei 9.317/96.
...
E, vale destacar que o ato processual só tem eficácia após a ciência do interessado... A
ciência pode ser dada na forma pessoal; por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; por meio eletrônico e por edital se resultar improfícuo um dos meios
anteriores...
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet; (incluído pela Lei n° 11.196 de
2005)
II - em dependência, franqueado ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei na 11.196, de 2005);
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei n° 11.196 de
2005)
Portanto, a ciência pode se dar por edital, quando um dos meios citados anteriormente
(pessoal, via postal ou eletrônico) resultarem improfícuos. A intimação feita por edital
será publicada uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou afixado em
dependência do órgão encarregado da intimação, franqueada ao público, considerando-
se cientificado o sujeito passivo quinze dias após a publicação ou afixação do edital.
....
Conforme consta nos autos em fls. 69, houve tentativa de ciência por AR do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005 de 16 de fevereiro de 2005
(Comunicação de Exclusão) de fls. 67, sendo o resultado improfícuo. Assim, o
contribuinte foi intimado por edital, fls. 68, a comparecer a Delegacia para tomar
ciência do documento ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 006/2005, podendo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

impugná-lo dentro do prazo de 30 dias, contado do 16° dia da data da afixação deste.
Decorrido o prazo supra, considera-se o interessado devidamente notificado para fins de
prosseguimento dos processos.
Procedimento na forma do disposto no parágrafo 1° do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, não acarretando a nosso ver
qualquer vício que possa anular a autuação conforme alegado pela Impugnante.
Trata-se de auto de infração decorrente de imposição legal da qual a autoridade
administrativa não pode se furtar. O procedimento fiscal é pautado pelo princípio da
legalidade, além do que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, à luz do
art. 142 do Código Tributário Nacional.
...
Ao sujeito passivo é oferecida a oportunidade de apresentar a impugnação onde
mencionará "os motivos de fato e de direito em que se fundam, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir", precluindo o direito de o fazê-lo em
outro momento processual. Tal entendimento encontra respaldo no Decreto n° 70.235/
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal, em seu artigo 16, III e § 4°.
Bem se vê que o procedimento de ciência do ato de exclusão da recorrente do regime
tributário do SIMPLES seguiu os trâmites exigidos pelo Decreto no 70.235, de 1972,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal e tem status de lei; ao contrário do
que alega a recorrente, a correspondência foi enviada para seu endereço informado,
conforme Comprovante de Inscrição no CNPJ (fl. 70) e AR devolvido (fl. 69); também
o edital foi afixado na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil do domicílio
tributário do sujeito passivo (fl. 68), ou seja, em dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação (inciso II do § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972). Assim, a recorrente foi considerada cientificada do ato de exclusão, de forma que
a exclusão deveria ser discutida em processo próprio, o que não aconteceu, conforme
informa a própria recorrente, sob alegação de que não teria sido notificada.
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos
meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida
Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Dessa forma, o presente processo em que se discute cobrança de contribuições
previdenciárias não é via própria para discussão sobre exclusão do SIMPLES e por isso
das não conheço das demais alegações trazidas no recurso, eis que relativas à exclusão
do SIMPLES.
Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, tendo a exclusão do simples seguido os
trâmites legais, não sendo ilegal, conforme alega a recorrente, correto o lançamento dos
créditos discutidos no presente processo.
Assim, considerando que a exclusão da empresa do Simples não é objeto de
discussão neste Processo; que a exclusão seguiu os trâmites legais e aconteceu em 2005 com
efeitos a partir de 2002; pode-se afirmar que quando do presente lançamento, efetuado em 2008,
a empresa estava obrigada a apresentar os documentos contábeis solicitados; não o fazendo,
correta a aplicação da multa discutida nos presentes autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.155 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.001352/2008-16

Fl. 147
DF CARF MF
Original